Tribunal: TJBA
Processo: 8007759-40.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007759-40.2023.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: GNC AUTOMOTORES LTDA. Advogado(s): DANIELA DARBRA CRUZ RIOS, SILVIO AVELINO PIRES BRITTO JUNIOR, CARLOS COLAVOLPE DE MATTOS NOGUEIRA BRITTO APELADO: LUCAS CARDOSO E SILVA DO CARMO Advogado(s):LARISSA CARDOSO E SILVA DO CARMO, VINICIUS BRIGLIA PINTO ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO SEMINOVO. VÍCIO OCULTO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO EM SUA INTEGRALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por empresa fornecedora de veículos contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos materiais e morais, formulado por consumidor que adquiriu veículo seminovo com vícios ocultos. A sentença condenou a ré ao pagamento de R$ 20.400,00 a título de danos materiais e R$ 20.000,00 por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de cerceamento de defesa por ausência de intimação sobre documentos apresentados em réplica; (ii) examinar a presença de vício oculto no veículo adquirido e a adequação dos valores fixados a título de danos materiais e morais. III. RAZÕES DE DECIDIR A preclusão impede o acolhimento da preliminar de nulidade, pois a parte deixou de suscitar a suposta irregularidade no momento oportuno, nos termos do art. 278 do CPC. Comprovou-se que o veículo, embora seminovo, apresentou vícios ocultos poucos dias após a aquisição, configurando defeito não aparente e não informado, o que atrai a responsabilidade objetiva do fornecedor nos termos do art. 18 do CDC. A ausência de comprovação da efetiva desvalorização no valor de revenda do bem inviabiliza a fixação de danos materiais nos moldes da sentença, sendo devidos apenas os R$ 2.655,20 pagos a título de franquia do conserto do veículo. Os danos morais restaram caracterizados pela frustração do legítimo propósito de utilização do bem e os transtornos vivenciados pelo autor, mas o valor fixado na origem revela-se excessivo frente à repercussão do caso, sendo adequada sua redução para R$ 10.000,00. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A preclusão impede o acolhimento de alegação de nulidade por cerceamento de defesa quando não arguida na primeira oportunidade processual. Configura vício oculto, nos termos do art. 18 do CDC, a entrega de veículo usado em estado defeituoso, ainda que precedida de declaração de ciência sobre seu estado geral. A ausência de prova objetiva do prejuízo impede a fixação de danos materiais com base em alegada desvalorização do bem. Os danos morais decorrentes de defeitos relevantes em veículo recém-adquirido são devidos quando superam a esfera do mero aborrecimento, devendo a quantia indenizatória observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 278; CC, arts. 441 e 448; CDC, arts. 6º, III; 18; 26; e 31. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, RI nº 0001475-81.2019.8.26.0565, Rel. José Francisco Matos, j. 24.11.2020. TJ-SP, Recurso Inominado nº 1005897-98.2023.8.26.0482, Rel. Dirceu Brisolla Geraldini, j. 10.09.2024. TJ-RJ, Apelação nº 0002554-03.2006.8.19.0030, Rel. Des. Horácio dos Santos Ribeiro Neto, j. 30.07.2024. TJ-SP, Apelação Cível nº 1029414-17.2023.8.26.0100, Rel. Carlos Dias Motta, j. 05.05.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8007759-40.2023.8.05.0103, em que figuram como apelante GNC AUTOMOTORES LTDA. e como apelada LUCAS CARDOSO E SILVA DO CARMO. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador/BA, data registrada no sistema. Des. Maria da Purificação da Silva Relatora